Tribunal: TJSP
Processo: 2175760-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-executividade em Execução Fiscal. Inclusão de juros de mora na base de cálculo da multa. Possibilidade. Previsão legal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175760-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MIDLAND
LOGÍSTICA EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175760-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43.599
2
VOTO No 43.599
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2175760-31.2020.8.26.0000, de Barueri
AGRAVANTE: MIDLAND LOGÍSTICA EIRELI
AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GRACIELA LORENZO SALZMAN
Agravo de Instrumento Exceção de Pré-executividade
em Execução Fiscal. Inclusão de juros de mora na base
de cálculo da multa. Possibilidade. Previsão legal.
Recurso desprovido.
I.
Agravo
de
Instrumento
interposto
por
MIDLAND
LOGÍSTICA EIRELLI contra r. decisão do D. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Barueri, que, em Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra a agravante (processo no 1503590-71.2018.8.26.0068), acolheu
parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para “determinar à Fazenda que proceda o
recálculo do crédito, utilizando a Taxa Selic como índice dos juros, observando seu devido
reflexo na multa aplicada.” (textual
fls. 17), condenando a Fazenda Estadual ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Nas razões (fls. 01/09), sustenta, em suma que a agravada incluiu juros de
mora na base de cálculo da multa isolada, contrariando o disposto no artigo 96, inciso II, da
Lei no 6.374/89, que prevê a incidência de juros somente a partir do mês subsequente à
lavratura do auto de infração. Pede o provimento do agravo, com a concessão de efeito
suspensivo, para que se exclua a exigência ilegal de juros de mora sobre a base de cálculo
da multa isolada.
A decisão de fl. 77 indeferiu o efeito suspensivo, intimando a parte agravada
para resposta. A agravada ofereceu contraminuta (fls. 79/85). Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
A decisão agravada é do seguinte teor (fls. 16/17):
“Vistos,
MIDLAND LOGÍSTICA EIRELI, já qualificada nos autos, opôs exceção de pré-
executividade em face da presente execução fiscal promovida pela FAZENDA DO ESTADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175760-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43.599
3
DE SÃO PAULO alegando, em síntese, ocorrência de bis in idem por estar a multa deste
feito sendo cobrada no processo no 1503589-86.2018.8.26.0068, aplicação de juros
inconstitucionais e multa com efeito confiscatório.
Instruem a inicial documentos de págs. 47/64.
A Fazenda do Estado apresentou impugnação às págs. 68/77 refutando as
alegações da excipiente.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A exceção merece parcial acolhida.
I. Bis in idem.
Alega a excipiente que a multa cobrada no presente feito é objeto de cobrança
também nos autos da execução fiscal no 1503589-86.2018.8.26.0068.
Pois bem, tanto estes autos como os do processo no
1503589-86.2018.8.26.0068 tem por origem o auto de infração no 4.090.158. O citado auto
de infração foi lavrado em razão de não recolhimento de ICMS-ST e por irregularidade na
documentação contábil da excipiente.
Nos autos da execução fiscal no 1503589-86.2018.8.26.0068 está sendo
executado o crédito referente ao ICMS-ST e neste, multa por irregularidade da
documentação fiscal. Logo, inexiste o alegado bis in idem, pois, embora ambas cobranças
advenham do mesmo auto de infração, consubstanciam em eventos infracionais
diferentes.
II. Juros acima da Selic.
Incontroverso que os juros aplicados seguiram as balizas impostas pela Lei
Estadual no 13.918/09, que instituiu índice de juros acima da Selic, dispositivo este
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
incidente de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
A aplicação de juros acima da Selic restou demonstrado pelo laudo pericial.
Destarte, há aplicação de juros em índice inconstitucional, o que deve ser
afastado.
III. Multa confiscatória.
A multa executada no presente feito foi arbitrada entre 5% e 10% de referência
da documentação irregular e não guarda vínculo com o ICMS-ST não recolhido, razão pela
qual este não deve servir de base.
Destarte, não se vislumbra a inconstitucionalidade alegada, devendo-se
apenas adequar o valor, uma vez que o valor cobrado a título de juros deverá ser
diminuído, haja vista ter sido obtido com utilização de índice inconstitucional como
explicitado no item anterior.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção oposta para determinar
á Fazenda que proceda o recálculo do crédito, utilizando a Taxa Selic como índice dos
juros, observando seu devido reflexo na multa aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175760-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43.599
4
Condeno a Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e
vedação ao enriquecimento sem causa.
Intime-se.”.
Pois bem.
A Lei Estadual no 6.374/89, em seu artigo 85, §9o, estabelece que “as multas
previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os
respectivos valores básicos atualizados observando-se o disposto no artigo 96 desta lei”.
Por sua vez, o artigo 96 da referida lei determina:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada
nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de
mora, que incidem:
(...)
II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85
desta lei, a partir do segundo mês subsequente ao da
lavratura do auto de infração.
(...)
§ 4o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento
dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de
um momento.”
Não há falar, portanto, em abusividade na inclusão de juros de mora na base de
cálculo da multa, já que prevista em lei. Este é, inclusive, o entendimento desta Colenda
Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Base de cálculo da multa punitiva.
Inclusão de juros de mora. Possibilidade. Previsão legal para tanto. Condenação ao
pagamento de honorários advocatícios. Cabimento. Princípio da causalidade.
Precedentes. Percentual do artigo 85, §3o do Código de Processo Civil a ser determinado
quando da liquidação do julgado, nos termos do §4o do aludido dispositivo. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 3003326-53.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Jarbas Gomes, 11a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento 29/11/2019)
“Apelação - Embargos à execução fiscal - Auto de Infração e Imposição de
Multa lavrado pelo Fisco em razão de entrega de arquivos digitais contendo informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175760-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43.599
5
errôneas e dados faltantes - Correta a capitulação da infração na alínea 'x' do inciso VIII do
artigo 527 do RICMS/SP - Documentos entregues com dados incompletos e incorretos
relativos a operações do período de 2006 e 2007 - Incorreção que impossibilitou a atuação
da fiscalização e a apuração da regularidade das operações efetuadas pela empresa no
período - Inaplicabilidade, no caso, da benesse prevista no artigo 527-A do RICMS/2000 e
no 85-A da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 16.497/2017 -
Possibilidade de incidência de juros moratórios sobre a base de cálculo da multa punitiva
- Precedentes Recurso da FESP provido, negado provimento ao recurso da embargante.”
(TJSP, Apelação no 1001207-19.2016.8.26.0014, Rel. Des. Aliende Ribeiro, Data do
Julgamento 19/11/2019)
Da leitura dos dispositivos transcritos, certo é que os “valores básicos
atualizados”, a serem considerados para a base de cálculo da multa, devem abranger os
juros previstos pelo artigo 96. Não poderia ser diferente, já que a redação anterior, antes da
alteração, previa que as multas deveriam ser calculadas sobre os “valores básicos corrigidos
monetariamente”. Ora, a redação atual modificou a previsão legal para “valores básicos
atualizados”, de modo que não é possível admitir que essa nova redação tenha o mesmo
sentido de “valores básicos corrigidos monetariamente”, da redação antiga, ou não haveria
sido feita uma alteração da redação legal. Dessa forma, considerando a alteração da
redação do artigo 85, §9o e o artigo 96, constata-se que “os valores básicos atualizados”
albergam os juros moratórios.
Assim, o recurso não comporta provimento.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao Agravo de
Instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI